Tribunal: TJDFT
Processo: 0735031-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA LOCATÍCIA. REMOÇÃO DOS NOME DO CADASTRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova testemunhal, não prospera, diante da suficiência das provas constantes dos autos para o julgamento da lide.
2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a inexigibilidade da dívida e se cabível a condenação a título de danos morais.
3. A inscrição nos cadastros de inadimplentes, embora realizada antes da consumação da prescrição, torna-se indevida após o reconhecimento judicial da prescrição, impondo-se a exclusão dos registros negativos. Precedente.
4. Não há nos autos comprovação de quitação da dívida por parte das autoras, tampouco se verifica prova de que o imóvel foi devolvido em perfeitas condições, sendo legítima, à época, a cobrança extrajudicial realizada pela parte ré. Logo, embora seja devida a exclusão dos nomes das autoras dos cadastros de inadimplentes em razão da prescrição da dívida, não se verifica ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
5. Considerando o afastamento da condenação a título de danos morais, tem-se que apelação das autoras, que visa a majoração da verba compensatória, encontra-se prejudicada.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para afastar a condenação a título de indenização por danos morais.
7. Recurso das autoras julgado prejudicado.